Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recurso inominado. Ação de danos morais. Registro de boletim de ocorrência. Denunciação caluniosa. Abuso de direito. Não comprovados. Danos morais. Inocorrência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial relativo à condenação da ré ao pagamento de danos morais à autora.
2. Em suas razões recursais (ID 67207879), a parte autora defende que a mera abertura de um procedimento criminal, ainda que posteriormente arquivado, é suficiente para gerar impactos profundamente negativos na esfera social e profissional do acusado. No caso, prossegue a recorrente, a falsa imputação de conduta criminosa resultou em sérios prejuízos à sua reputação, comprometendo seu convívio social e causando constrangimentos em seu ambiente de trabalho. Aduz que sofreu danos ainda mais expressivos em processos seletivos e tentativas de recolocação no mercado de trabalho, sendo sistematicamente confrontada com a necessidade de justificar o histórico de acusações infundadas, situação que comprometeu sua estabilidade financeira e dificultou sua reintegração profissional, resultando em danos materiais e emocionais significativos. Ao final, requer a reforma integral da sentença, julgando-se procedente a ação para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00.
3. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida na origem.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 67207882), nas quais a parte recorrida afirma que a recorrente não logrou demonstrar que o registro do boletim de ocorrência realizado pela recorrida tenha causado qualquer prejuízo concreto à sua honra ou imagem. Afirma que a recorrente já respondia a processo criminal por ameaça e violação de domicílio, fato que, por si só, demonstra que o registro de boletim de ocorrência realizado pela recorrida não representou um abalo extraordinário à sua honra, mas foi apenas mais uma das diversas ocorrências em seu histórico de confrontos judiciais e comportamentos incompatíveis com a boa convivência. Requer a revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à recorrente, determinando-se que comprove sua hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea e completa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a ré deve ser condenada ao pagamento de danos morais à autora, em razão de ter registrado boletim de ocorrência contra ela.
III. Razões de decidir
6. Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
7. No caso dos autos, a autora alega ter sofrido danos morais, pois a parte requerida teria registrado um boletim de ocorrência, por um suposto crime, sabendo que seria falso, com o intuito de lhe prejudicar na justiça.
8. Ocorre que o simples fato de registro de boletim de ocorrência policial não configura dano moral, exceto nos casos em que resta demonstrado o abuso de direito, o que não ocorreu no caso dos autos, em que há evidências de que a ré, de fato, temia por sua segurança.
9. Nesse contexto, a autora não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, I, CPC) de comprovar que a ré registrou a ocorrência com intento de propalar mentiras e configurar o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). Além do mais, em que pese a argumentação recursal, não há nos autos qualquer prova de danos imateriais sofridos pela autora, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. Nesse sentido: “(...) Para que o registro de ocorrência seja considerado ato ilícito, é necessário que seja demonstrado seu desvirtuamento, pois é uma faculdade de qualquer cidadão se dirigir à autoridade policial para a notícia de crime. Para caracterizar ilícito é necessário que fique demonstrado o intento do noticiante de propalar mentiras e configurar o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). Não é possível considerar ilícito o registro de ocorrência policial pela mera ausência de prova do afirmado, pois a investigação é matéria atinente às atribuições da atividade policial. Do contrário, teríamos o ilícito culposo de "chamar a polícia" pela simples falta de cautela. Sem demonstração de abuso no registro do BO, ou ausentes indícios de denunciação caluniosa, não há ilícito no ato de levar notícia de fatos às autoridades policiais. Assim, não procede o pedido de indenização por danos morais. (...) (Acórdão 1629470, 07364573820218070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
11. Nada a prover com relação ao pedido de impugnação à gratuidade de justiça concedida a autora, pois o beneplácito foi concedido à requerente na origem e não houve recurso da requerida contra a decisão, a qual se encontra preclusa. Além do mais, a recorrida não apresentou nos autos qualquer evidência de que a autora possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela conferida. Verifica-se a pertinência e a boa fundamentação jurídica do recurso inominado interposto, pelo que é arbitrado o valor dos honorários à advogada dativa em R$600,00, a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e a menor complexidade da matéria (art. 21 da Lei Distrital n.o 7.157/2022). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.”

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I; CP, art. 339; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1629470, 07364573820218070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022.